Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-44.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000044-44.2022.8.05.0082

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EXODO SANTOS DE JESUS

Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. PROPORCIONALIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Éxodo Santos de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, arbitrados em valor unitário equivalente a 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A insurgência recursal cinge-se à alegada desproporcionalidade do valor da pena de multa, requerendo sua redução ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor atribuído ao dia-multa, fixado em 1 (um) salário-mínimo, mostra-se proporcional à condição econômica do condenado, nos termos do art. 60 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz sentenciante fundamenta a fixação do valor unitário da pena de multa nas declarações prestadas pelo réu, que afirmou auferir entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 mensais por meio de atividade comercial informal, além de considerar o custo elevado da arma apreendida como indicativo de capacidade econômica.

A pena de multa deve atender ao critério da proporcionalidade, compatibilizando-se com a real situação financeira do condenado, de modo a preservar sua eficácia sancionadora sem se tornar excessiva ou confiscatória.

Embora afastada a alegação de hipossuficiência extrema, a informalidade da atividade exercida pelo réu e os encargos familiares (duas filhas menores) indicam que a fixação da multa em 1 (um) salário-mínimo por dia extrapola sua capacidade contributiva.

A jurisprudência orienta que, na ausência de fundamentação específica ou diante de desproporcionalidade evidente, é admissível a redução do valor do dia-multa ao mínimo legal previsto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor do dia-multa deve observar a situação econômica do réu, conforme prevê o art. 60 do Código Penal, sendo desproporcional a fixação automática no valor de um salário-mínimo quando os elementos dos autos indicam limitação financeira.

É admissível a redução do valor do dia-multa ao patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), quando demonstrado que o montante fixado compromete excessivamente a capacidade contributiva do condenado, sem prejuízo à eficácia da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, §1º; 59; 60, caput; 46, §4º. Lei nº

10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-1, Apelação Criminal nº 0004501-68.2019.4.01.3200, Rel. Des. Federal Leão

Alves, 4ª Turma, j. 30.11.2023.

TJ-PR, Apelação Criminal nº 0063560-47.2023.8.16.0014, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, j. 09.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8000044-44.2022.8.05.0082
, em que figura como apelante
EXODO SANTOS DE JESUS
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

D
AR

PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.